Tribunal: TJSP
Processo: 2179883-96.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO COM BASE NA FALTA DA ÚLTIMA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – DEMAIS DOCUMENTOS JUNTADOS TRAZEM ELEMENTOS CAPAZES DE AFIRMAR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O PROCESSO – BENEFÍCIO DEFERIDO AOS CORRÉUS – DECISÃO REFORMADA

AGRAVO PROVIDO